Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE A TUST E A TUSD. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) até 29/05/2024, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à propositura da ação. O réu sustenta a ocorrência de sucumbência recíproca, pois o autor deverá recolher o ICMS sobre a TUST e a TUSD a partir de 30/05/2024, requerendo a fixação proporcional dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença reconheceu sucumbência recíproca entre as partes, justificando a fixação proporcional dos honorários advocatícios nos termos do art. 86 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor obteve êxito em dois dos três pedidos formulados, sendo declarada a inexigibilidade do ICMS sobre a TUST e a TUSD até 29/05/2024 e assegurado o direito à restituição dos valores pagos indevidamente.
4. A única tese rejeitada foi a de inexigibilidade do ICMS sobre a TUST e a TUSD após 30/05/2024, o que representa sucumbência mínima diante do fato de que a r. sentença foi proferida em 12/08/2024, de modo que os efeitos práticos da sucumbência do autor até aquele momento eram ínfimos, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
5. A fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC, como determinado pelo juízo de primeiro grau, observa a correta distribuição da sucumbência e encontra respaldo na jurisprudência consolidada.
6. O fato de o autor estar sujeito ao recolhimento do ICMS sobre a TUST e a TUSD após 30/05/2024 não altera a distribuição da sucumbência, pois a sentença reconheceu sua inexigibilidade em período substancialmente anterior à decisão, garantindo, inclusive, a repetição do indébito.
IV. DISPOSITIVO
7. Negou-se provimento ao recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 1o e 11; 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986; Súmula 391/STJ.